Tribunal: TJES
Processo: 5032704-07.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REVISÃO DE PROVENTOS. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. VANTAGEM
PROPTER LABOREM
. BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VERBA DE PRODUTIVIDADE. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de benefício de aposentadoria e de recálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), tendente à incorporação de valores referentes à extensão de carga horária e à inclusão da verba de produtividade na base de cálculo do ATS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a contraprestação pela extensão de carga horária, de 150 para 200 horas mensais, deve ser incorporada aos proventos de aposentadoria da servidora; (ii) estabelecer se a verba denominada "produtividade" deve compor a base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extensão de carga horária possui natureza discricionária, precária e transitória, sendo a contraprestação correspondente uma gratificação
propter laborem
, vinculada ao efetivo exercício da atividade em condição especial, não se incorporando aos proventos de aposentadoria.

4. O direito à paridade (art. 7º da EC nº 41/2003) assegura o reajuste dos proventos nos mesmos moldes dos servidores da ativa, mas não garante a transposição para a inatividade de vantagens que dependiam de situação fática específica e transitória do serviço.

5. Cessada a atividade com a aposentadoria, cessa, por consequência, o pagamento da vantagem de extensão de jornada a ela atrelada, não havendo direito adquirido à sua incorporação.

6. O art. 119 da Lei Municipal nº 2.994/1982 determina que o Adicional por Tempo de Serviço (ATS) incide exclusivamente sobre o "vencimento" do cargo, que corresponde à retribuição pecuniária fixada em lei, não abrangendo a "remuneração", que inclui outras vantagens pecuniárias.

7. A verba de "produtividade" é qualificada como vantagem pecuniária
propter laborem
que compõe a remuneração, mas não se confunde com o vencimento-base do cargo.

8. Acolher a pretensão de fazer incidir o ATS (vantagem) sobre a verba de produtividade (outra vantagem) configuraria o vedado "efeito cascata", em afronta ao inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal.

9. A incidência de contribuição previdenciária sobre uma verba não altera, por si só, a natureza jurídica dela para fins de compor a base de cálculo de outra vantagem, especialmente quando a lei de regência desta última é restritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Vantagens de natureza
propter laborem
, como a decorrente da extensão de carga horária, não se incorporam aos proventos de aposentadoria, ainda que o servidor se aposente com direito à paridade e à integralidade.

2. A base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), quando a lei de regência se refere expressamente a "vencimento", não abrange outras vantagens pecuniárias que compõem a remuneração, como a verba de "produtividade", sob pena de violação à vedação constitucional do efeito cascata (inciso XIV do art. 37 da CF/88).

Dispositivos relevantes citados
: art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal; art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003; art. 119 da Lei Municipal nº 2.994/1982.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50163755220218080035.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032704-07.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: GLACILDA RODRIGUES

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REVISÃO DE PROVENTOS. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. VANTAGEM
PROPTER LABOREM
. BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VERBA DE PRODUTIVIDADE. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de benefício de aposentadoria e de recálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), tendente à incorporação de valores referentes à extensão de carga horária e à inclusão da verba de produtividade na base de cálculo do ATS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a contraprestação pela extensão de carga horária, de 150 para 200 horas mensais, deve ser incorporada aos proventos de aposentadoria da servidora; (ii) estabelecer se a verba denominada "produtividade" deve compor a base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extensão de carga horária possui natureza discricionária, precária e transitória, sendo a contraprestação correspondente gratificação
propter laborem
, vinculada ao efetivo exercício da atividade em condição especial, não se incorporando aos proventos de aposentadoria.

4. O direito à paridade (art. 7º da EC nº 41/2003) assegura o reajuste dos proventos nos mesmos moldes dos servidores da ativa, mas não garante a transposição para a inatividade de vantagens que dependiam de situação fática específica e transitória do serviço.

5. Cessada a atividade com a aposentadoria, cessa, por consequência, o pagamento da vantagem de extensão de jornada a ela atrelada, não havendo direito adquirido à sua incorporação.

6. O art. 119 da Lei Municipal nº 2.994/1982 determina que o Adicional por Tempo de Serviço (ATS) incide exclusivamente sobre o "vencimento" do cargo, que corresponde à retribuição pecuniária fixada em lei, não abrangendo a "remuneração", que inclui outras vantagens pecuniárias.

7. A verba de "produtividade" é qualificada como vantagem pecuniária
propter laborem
que compõe a remuneração, mas não se confunde com o vencimento-base do cargo.

8. Acolher a pretensão de fazer incidir o ATS (vantagem) sobre a verba de produtividade (outra vantagem) configuraria o vedado "efeito cascata", em afronta ao inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal.

9. A incidência de contribuição previdenciária sobre uma verba não altera, por si só, a natureza jurídica dela para fins de compor a base de cálculo de outra vantagem, especialmente quando a lei de regência desta última é restritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Vantagens de natureza
propter laborem
, como a decorrente da extensão de carga horária, não se incorporam aos proventos de aposentadoria, ainda que o servidor se aposente com direito à paridade e à integralidade.

2. A base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), quando a lei de regência se refere expressamente a "vencimento", não abrange outras vantagens pecuniárias que compõem a remuneração, como a verba de "produtividade", sob pena de violação à vedação constitucional do efeito cascata (inciso XIV do art. 37 da CF/88).

Dispositivos relevantes citados
: art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal; art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003; art. 119 da Lei Municipal nº 2.994/1982.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50163755220218080035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve ação ordinária, por meio da qual pretende a autora, ora apelante, a revisão da aposentadoria, com o pagamento das diferenças retroativas, em razão de dois supostos equívocos cometidos pelo instituto de previdência apelado: (i) o cálculo dos proventos com base em carga horária de 150 horas mensais, quando, ao tempo da inativação, laborava em regime de 200 horas; e (ii) a não inclusão da verba de "produtividade" na base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

A sentença julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a extensão de carga horária constitui vantagem de natureza transitória (
propter laborem
), não incorporável aos proventos de aposentadoria, e a gratificação de produtividade não integra o "vencimento" do cargo, base de cálculo legalmente prevista para o ATS, sob pena de violação à vedação constitucional do efeito cascata.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia em aferir se a remuneração percebida em virtude da extensão de carga horária deve ser incorporada aos proventos de aposentadoria da servidora e se a verba denominada "produtividade" deve integrar a base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço.

Da Incorporação da Extensão de Carga Horária aos Proventos

A apelante defende que, por ter se aposentado com direito à paridade e proventos integrais, faria jus ao cálculo de seu benefício com base na última remuneração percebida na ativa, que correspondia à jornada de 200 horas mensais.

O argumento, contudo, não prospera.

Segundo se depreende do Histórico Funcional da ex-servidora (ID 15965227), a jornada de 200 horas fora implementada por meio de "Extensão de Carga Horária" em 01/01/2010.

Ocorre que tal regime constitui acréscimo à jornada padrão do cargo, de natureza discricionária, precária e transitória, sendo a contraprestação correspondente paga a título de gratificação
propter laborem
, ou seja, vinculada ao efetivo exercício da atividade sob aquela condição especial.

Nesse sentido, conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, as vantagens de caráter
propter laborem
não se incorporam aos proventos de aposentadoria, pois não integram o vencimento do cargo efetivo, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA . SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. HIPÓSE NÃO CONFIGURADA . RECEBIMENTO DE HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. VERBA DE NATUREZA PROPTER LABOREM . DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA MUNICIPALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 . A tese de cerceamento do direito de defesa não prospera, pois, da leitura da sentença proferida, observa-se que a matéria discutida nesta demanda é exclusivamente de direito, sendo certo que o próprio recorrente apontou que consta dos autos prova documental evidenciando auferir vencimento abaixo do mínimo legal. Logo, desnecessária a produção de prova oral e pericial contábil para verificação do valor mensal percebido. 2. O Tribunal da Cidadania assentou que, “de acordo com o STF, em decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 582 .019, a garantia do salário mínimo, a que se referem os artigos 7º, IV, e 39, § 3º, da Constituição Federal, corresponde ao total da remuneração percebida pelo servidor” (STJ; EDcl-AgInt-RMS 66.506; Proc. 2021/0148285-3; BA; Segunda Turma; Rel. Min . Herman Benjamin; DJE 15/03/2022). Considerando que da ficha financeira constante do id. 8231695 se extrai que o recorrente auferia remuneração líquida total acima do salário-mínimo, não há se falar no direito ao recebimento da diferença remuneratória almejada. 3 . No tocante às horas extras, conforme bem pontuado no decisum impugnado, consta do art. 5º do Decreto Municipal nº 96/2017 (que estabelece os critérios para o registro do ponto dos servidores públicos da Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo Municipal e dá outras providências), ser vedado ao servidor assinalar o registro de frequência além dos limites de sua jornada, sem que haja prévia autorização quanto à prestação de serviço extraordinário. 4. Observa-se que o demandante não aduz ter laborado em jornada extraordinária, mas apenas ter sido suprimido o pagamento de horas extras que vinha auferindo, reputando este como direito adquirido. Entretanto,
esta Corte já se posicionou no sentido de que as horas extraordinárias constituem vantagem pecuniária de natureza indenizatória, eventual e transitória, as quais são recebidas apenas pelos servidores que desempenham suas atividades em jornada extraordinária, possuindo natureza propter laborem.
5. Inexistindo ato ilícito praticado pela Administração Pública, não há se falar na sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 6 . Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50163755220218080035, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)

O direito à paridade (art. 7º da EC nº 41/2003) assegura sejam os proventos reajustados na mesma proporção e na mesma data dos servidores em atividade, mas não garante a transposição para a inatividade de vantagens que dependiam de situação fática específica e transitória do serviço ativo.

No caso, a extensão da jornada não alterou a carga horária padrão do cargo efetivo da servidora, que permaneceu sendo de 150 horas mensais, conforme a legislação municipal.

Assim, cessada a atividade com a aposentadoria, cessa, por consequência, o pagamento da vantagem a ela atrelada, não havendo direito adquirido à sua incorporação.

Da Base de Cálculo do Adicional por Tempo de Serviço

Noutro viés, a apelante postula que a verba de "produtividade" integre a base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), sob o argumento de que sobre ela incidia contribuição previdenciária.

A esse respeito, sublinhe-se que a legislação de regência, qual seja, o art. 119 da Lei Municipal nº 2.994/1982 (ID 15965233), é expressa ao determinar que a referida gratificação será calculada
"sobre o valor do respectivo vencimento"
, ou seja, sobre a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, com valor fixado em lei, e não sobre toda a "remuneração" (vencimento acrescido das vantagens pecuniárias).

À evidência, qualifica-se a verba de "produtividade" como vantagem pecuniária que compõe a remuneração, que não se confunde com o vencimento-base do cargo.

Trata-se, pois, de parcela de natureza
propter laborem
, atrelada ao desempenho e à produtividade do servidor na ativa.

Nesse contexto, acolher a pretensão da apelante de fazer incidir o ATS (vantagem) sobre a produtividade (outra vantagem) implicaria a ocorrência do vedado "efeito cascata", em clara afronta ao disposto no inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal.

Importante salientar, por fim, que a incidência de contribuição previdenciária sobre determinada verba não possui o condão de, por si só, alterar sua natureza jurídica para fins de compor a base de cálculo de outra vantagem, sobretudo quando a lei de regência desta última é restritiva, como no caso em exame.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele

nego provimento
.

Majoro os honorários em sede recursal para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.